Tribunal: TJDFT
Processo: 0715534-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que o Recurso Inominado de ID 15714754 foi interposto apenas pela primeira ré. Assim, imperiosa a intimação do segundo réu para oferecer resposta ao Recurso Inominado. Intime-se o segundo requerido para oferecer contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília, 15 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito